Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007032-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 608.871.332-15 (ADVOGADO), LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 608.871.332-15 (IMPETRANTE), BRUNO MILHOMEM SANTANA - CPF: 036.071.162-61 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), BRUNO MILHOMEM SANTANA - CPF: 036.071.162-61 (PACIENTE), LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 608.871.332-15 (ADVOGADO), VAGNER DUARTE DE ARAUJO - CPF: 611.611.353-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON AROUCHA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 04 (QUATRO) ANOS – PRECEDENTES – INVOCAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROPRIEDADE – PARÂMETRO QUE SE EXPRESSA NÃO APENAS NA DATA DO FATO, MAS NO RISCO A QUE SE BUSCA NEUTRALIZAR – FUGA RECENTE, CUJO FIM SE DEU COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PERSECUÇÃO PENAL OBSTADA PELO DESAPARECIMENTO DO RÉU, NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E CENÁRIO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU ATO IMPUTÁVEL AO PODER PÚBLICO – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – ALEGAÇÃO DE OFENSA À PUBLICIDADE POR NÃO TER SIDO PUBLICADA DECISÃO JUDICIAL NO DIÁRIO OFICIAL – DESCABIMENTO – PROCESSO EM SIGILO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA POR OUTROS MEIOS –
ORDEM DENEGADA.

1.

A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

2.

Há
periculum libertatis
se os fatos se amoldam ao enunciado sumular n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

3.

Em que pese a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, requisito hodiernamente consubstanciado no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, é de se notar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
(...) não falta
contemporaneidade
quando o risco é justamente pela
fuga
há muitos anos mantida
” (AgRg no HC 551369/CE. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 26.02.2020).

4.

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem social e a futura aplicação da lei, consideradas a gravidade concreta da conduta infracional e a desaparição do agente.

5.

As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado no 43,
TCCR/TJ-MT).

6.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a ação penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, sobretudo diante da
pluralidade de réus e da evasão destes do distrito da culpa, aliada à necessidade expedição de cartas precatórias e à suspensão dos prazos processuais
decorrente do extraordinário cenário de pandemia hodiernamente vivenciado.

7.

Não se caracteriza ofensa à publicidade que impeça ou retarde a atuação da defesa técnica no caso em que, por serem sigilosos os autos, o pronunciamento judicial não haja sido publicado no Diário Oficial, tendo os advogados se cientificado deste por outros meios.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Milhomem Santana
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).

Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra custodiado desde o dia 12.09.2019 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora se olvidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 da Lei Penal Processual.

Invoca a ausência do
periculum libertatis
na espécie, realçando, nesse particular, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente –
i.e.,
primariedade, residência fixa, ocupação lícita, residência fixa e comparecimento espontâneo –, bem como “
a falta de contemporaneidade entre a data do fato ocorrido e a prisão do paciente, visto que o suposto delito ocorrera em 2015, tendo sido o pedido da autoridade policial pela prisão preventiva deferido em 27 de agosto de 2015, com o cumprimento do mandado de prisão apenas no ano de 2019, tendo-se um interstício temporal de mais de 4 anos (...)
” (id. 37285490, p. 15).

Aduz, ainda, que há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente permanece cautelarmente segregado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, em ofensa à razoável duração do processo, consagrada no art. 5o, LXXVIII, da CRFB.

Acrescenta, por fim, que o beneficiário sofreu prejuízos processuais à conta da ausência de publicação no Diário da Justiça da decisão que indeferiu o pedido de revogação do claustro, fator que retardou a atuação da defesa técnica, inclusive no interesse da impetração da presente ação constitucional.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ao menos, a fim de que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. Junta documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
41181451
, pp. 01/02
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Conforme narrado na denúncia,
Bruno Milhomem Santana
é acusado da prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), porque, em tese, no dia 07 de junho de 2015, por volta de 01h30min, no Bar Chave de Ouro, localizado na Rua São Francisco de Assis, no Bairro Vila Bela, em Sorriso/MT, agindo em coautoria com
Vagner Duarte de Araújo
, com manifesto
animus necandi
, mediante o emprego de uma arma branca (faca), matou
Genilson Aroucha dos Santos
(id. 37285493, p. 03/06).

Consta que, no dia do fato, a vítima se deparou com o pretenso beneficiário e este, sem razão justificada, ameaçou o ofendido em voz alta, o que os levou às vias de fato, sendo então separados por uma testemunha. A vítima, em seguida, dirigiu-se até o citado bar, para onde o paciente e o coautor se dirigiram e, em dado momento, estes o seguiram, estreitaram-no contra a parede e, após, desferiram contra ele diversos golpes de faca. Segundo o laudo pericial, as agressões teriam se iniciado perto do banheiro e cessado somente do lado externo do estabelecimento (informações prestadas, id.
41181456, pp. 05/06
).

A prisão preventiva foi decretada em 27 de agosto de 2015 (id. 37285491, p. 01/03), após a representação da autoridade policial (id. 37285494, p. 20/22), sendo o respectivo mandado cumprido apenas em 12 de setembro de 2019, na cidade de Rurópolis/PA (certidão de id. 37285495, p. 20). Ademais, em 06 de novembro de 2019 foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (id. 37285492, p. 01/03).

Apreciando os termos do decreto constritivo, denota-se que, para além do
fumus comissi delicti
, a autoridade judiciária deixou registrada a necessidade do claustro para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução penal e para o resguardado da futura aplicação da lei, assentando, nesse particular, que “
os acusados, após o cometimento do delito, tomaram rumo ignorado pelos investigadores (...)
” (id.
37285491, p. 02).

Por sua vez, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, a magistrada impetrada fez realçar a manutenção das razões que ensejaram a prisão preventiva, ponderando, sob esse enfoque, “
a gravidade concreta dos fatos narrados
” e o “
risco de fuga do agente
”, já que este “
evadiu-se do distrito da culpa pelo interregno de aproximadamente 4 (quatro) anos, só sendo encontrado do cumprimento do mandado de prisão
” (id. 37285492, p. 01/03).

Vislumbra-se, portanto, que o
periculum libertatis
é revelado na decisão censurada não só em face da imprescindibilidade de se
garantir da ordem pública
,

à luz do
modus operandi
e da gravidade concreta do fato criminoso, senão e sobretudo de
se
assegurar a aplicação da lei penal,
tendo em vista a fuga do distrito da culpa por mais de 04

(quatro) anos.

No particular, não obstante o respectivo mandado de prisão tenha sido cumprido mais de 04 (quatro) anos após sua expedição, é de notar que aludida circunstância caracteriza a fuga do distrito da culpa, sobretudo ao se contemplar que o inquérito policial restou paralisado desde a expedição dos mandados prisionais, à espera da realização dos interrogatórios extrajudiciais dos investigados desaparecidos, sendo novamente impulsionado com diligências apenas após a efetivação da prisão processual.

Convém enfatizar que, na esteira do entendimento desta e. Corte, “
a fuga do agente, assim entendida como
evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de
assegurar a aplicação da lei penal
” (enunciado sumular n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse cenário, bem se verifica que a ordem constritiva não se assenta em juízos genéricos e abstratos acerca do crime imputado, tampouco sobre lucubrações, mas em
fundamentação idônea a evidenciar a presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em consonância com os precedentes judiciais.

Singularmente quanto à suposta ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, requisito hodiernamente consubstanciado no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, é de se notar que há imprecisão técnica na adoção da mera data da prática delitiva como parâmetro de análise, já que este deve corresponder – por evidente – ao substrato fático-jurídico que rendeu ensejo à prisão, que, frise-se, representa o vetor de risco que se busca tutelar.

Assim, visando a custódia cautelar, no caso, neutralizar os efeitos decorrentes da desaparição do paciente por anos e anos, cujo fim somente adveio com a sua prisão, ocorrida em 12 de novembro de 2019, evidenciada está a sua
cautelaridade
.

Como bem realçado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em recente pronunciamento, “
(...)
não falta
contemporaneidade
quando o risco é justamente pela
fuga
há muitos anos mantida
” (AgRg no HC 551369/CE. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 26.02.2020).

Ademais, ainda que não se tenha notícia de ter o paciente se envolvido em novos episódios infracionais neste interstício de 04 (quatro) anos, referida circunstância não é capaz de, por si só, elidir os pressupostos cautelares indicadores da necessidade da medida extrema. Igualmente,
eventuais condições pessoais abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, conforme enunciado n. 43 da TCCR deste Sodalício.

A seu turno,
as medidas acautelatórias de menor gravidade (art. 319, CPP) afiguram-se inócuas ao efetivo acautelamento da ordem pública e da futura aplicação da lei penal,
considerado o revelado propósito do agente de subtrair-se à ação da Justiça
, inclusive com mudança para outro Estado da Federação.

Em atenção ao suposto
excesso de prazo
, cumpre rememorar que a sua caracterização não se perfaz mediante a mera circunstancia de permanecer o paciente em cárcere por mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo imperativa a análise do caso específico com base no
princípio da razoabilidade
para,
diante das peculiaridades
, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Sob esse enfoque, constata-se que a ação penal subjacente constitui causa complexa, que tramita em desfavor de dois réus que se evadiram do distrito da culpa por mais de 04 (quatro) anos, além de ter sido necessária à satisfação de diversos atos processuais a expedição de cartas precatórias. Aliado a esse contexto, não há como se olvidar da suspensão dos prazos processuais decorrente do extraordinário cenário de pandemia atual suportado pelos atores sociais – Poder Público e jurisdicionados –, o que, inelutavelmente, justifica maior elastério processual, por ato não imputável às autoridades constituídas.

De todo modo, consta das informações prestadas pela autoridade impetrada que o feito aguarda a designação de audiência instrutória para coleta de testemunhas e interrogatórios (id.
41181451, p. 02), providências que indicam o regular trâmite procedimental, já retomado em razão da normalização dos prazos processuais em data recente, conforme Portaria-Conjunta n. 321/2020, emanada deste Tribunal de Justiça.

Em último lugar, no que concerne
à suposta ausência de publicidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a ausência de publicação no Diário da Justiça, observa-se que o próprio impetrante assinala que o pronunciamento

foi

cadastrado no sistema eletrônico deste Tribunal, de modo que era dado à Defesa acessá-la por meio de acesso à rede mundial de computadores.

A propósito, a ausência da publicação no Diário Oficial, nos termos informados pelo juízo impetrado, deu-se porque “
os autos em que o pedido de revogação foi analisado tramitam sob sigilo, por se tratar de medida cautelar
” (id. 41181456, p. 04).

Por consectário, não há que se conceber, sob essa perspectiva, que havia total ausência de publicidade da decisão, a impedir ou retardar a atuação da defesa, sobremodo a se considerar que o emprego da ação constitucional não se condiciona a eventual pronunciamento do juízo singular. Ademais, ao que consta, a defesa já havia tido ciência da decisão e tentado desconstituí-la ao impetrar, em 13 de fevereiro de 2020, o
habeas corpus
n. 1002120-21.2020.8.11.0000, que, a propósito, foi extinto sem resolução do mérito em razão da desistência do impetrante.

Conclui-se, portanto, que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020